Tribunal: TJDFT
Processo: 0732335-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0732335-25.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA CRISTINA GOMES LEMOS AGRAVADO: ADRIANO SOARES BRANQUINHO, ROGERIO TEIXEIRA DE CARVALHO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Em decisão unipessoal proferida por esta Relatoria em 7/8/2024, foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Id 62566537). Ato seguinte, em 26/8/2024, a recorrente apresentou petição em que requer a reconsideração do referido decisum (Id 63290401). Nada há a prover quanto ao pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, porque se trata de instrumento não previsto na legislação processual para atacar o ato judicial. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 5 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora